Tribunal: STF
Processo: Rcl 69552
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.  JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332.  REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA. VIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 1008927-06.2019.4.01.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332. 
Narra o reclamante ter ajuizado Ação Rescisória objetivando desconstituir decisão de mérito, transitada em julgado em 14/11/2016, proferida na Ação de Desapropriação por interesse social de imóvel improdutivo para fins de reforma agrária, no bojo do Processo nº 0014930-76.2005.4.01.3300. Relata ter sido condenado, na ação originária, ao pagamento de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, não obstante entendimento diverso contemplado no julgamento da ADI 2.332, que fixou os juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, afastando sua incidência automática, uma vez que condicionada à comprovação (i) da perda de renda decorrente da desapropriação e (ii) do índice de produtividade do imóvel desapropriado superior a zero. 
Aduz que o acórdão reclamado indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de ausência do trânsito em julgado da ADI 2.332 e, por consequência, do início do prazo decadencial da demanda rescisória. 
Sustenta que a jurisprudência consolidada da Suprema Corte fixou-se no sentido de que a decisão proferida em controle de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata da sessão de julgamento, razão pela qual a ação rescisória merece ser conhecida. 
Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do Cumprimento de Sentença nº 0017593- 75.2017.4.01.3300, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da ação para permitir o regular trâmite da ação rescisória ajuizada. 
Em que pese devidamente citadas, as partes beneficiárias da decisão reclamada deixaram de apresentar contestação (docs. 118, 127, 149 e 151). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 154): 

“RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 6%. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRAZO DECADENCIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 2.332/DF. INTRERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, ANULANDO O ACÓRDÃO RECLAMADO. PEDIDO PREJUDICADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. DECIDO.

Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão reclamado que extinguiu a ação rescisória sem julgamento de mérito, determinando-se seu regular processamento. Eis a ementa da referida decisão, proferida em 23/4/2025: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DA ADI 2.332/DF. DECRETO-LEI 3.365/1941, ART. 15-A. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ACÓRDÃO EMBARGADO ANULADO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INCRA ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO DE JAYME BATISTA FREIRE DE CARVALHO E OUTROS PREJUDICADOS.
1. Havendo omissão no v. acórdão embargado, que, ao julgar extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332/DF, vedou a possibilidade de análise da compatibilidade do acórdão rescindendo com o entendimento superveniente do STF, em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade, sobre a questão relativa aos juros compensatórios, merecem ser acolhidos os presente embargos declaratórios para sanar a omissão e, em consequência disso, anular o acórdão embargado para determinar o regular prosseguimento da ação.
2. Acerca das decisões proferidas pelo Plenário da Corte Suprema, a jurisprudência é assente no sentido de que ‘a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma’ (ARE 1.279.796 AgR-segundo, STF, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08/08/2022), passando seu conteúdo a ter efeito vinculativo desde a publicação da ata do julgamento da sessão plenária.
3. Na espécie, ‘ainda que a ADI 2.332/DF tenha transitado em julgado apenas em 10/06/2023, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da presente rescisória (25/03/2019), o seu conteúdo revela-se vinculativo desde a publicação da ata de julgamento da sessão plenária, que ocorreu em 25/05/2018’.  
4. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pelos réus Jayme Batista Freire de Carvalho e Outros, os quais questionam tão somente honorários de sucumbência, e do agravo interno por eles interposto em face da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos declaratórios do INCRA.
5. Embargos de declaração opostos pelo INCRA acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o referido julgado e determinar o regular prosseguimento da ação rescisória. Embargos de declaração e agravo interno de Jayme Batista Freire de Carvalho e Outros prejudicados.” (Processo nº 1008927-06.2019.4.01.0000, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, DJe de 29/4/2025 - grifei).

Dessarte, havendo a superação da decisão reclamada, constata-se a perda superveniente do objeto da reclamação. 
Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente